Tribunal: TJDFT
Processo: 0748517-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0748517-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO RICARDO BEZERRA APELADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM, DUTRA E RODRIGUES ADVOGADOS DESPACHO O apelante, Celso Ricardo Bezerra, peticionou informando a celebração de acordo pelas partes (ID 69017031). A fim de viabilizar a homologação do acordo, em razão da impossibilidade de verificação da autenticidade das assinaturas digitais incorporadas ao arquivo, intimem-se os apelados para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o interesse na homologação da transação. Retire-se de pauta. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator